Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003372-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Assembléia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), CORREA & GOMES ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.754.692/0001-29 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST MT - CNPJ: 36.893.873/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO

DE NULDADE DE RESCISÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
- MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DE VÍNCULO
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

- AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a manutenção temporária do vínculo contratual entre sociedade de advogados e o respectivo cliente se não foi demonstrado algum perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Nulidade de Rescisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a manutenção do contrato de prestação de serviços jurídicos até que a rescisão seja aprovada na Assembleia Geral pelos associados do agravado.

Alega que, conforme os arts. 15 e 7o, II e VI, do SINDPRF/MT a assembleia-geral é o órgão supremo da entidade, portanto, deve haver o acatamento e o cumprimento das decisões tomadas pela Assembleia Geral, respeitando-se também as suas atribuições.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 79684478).

Contraminuta no ID no. 79571491.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a manutenção do vínculo contratual com o agravado.

O deferimento de tais medidas demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica o perigo de dano proveniente do direito invocado pela agravante, já que claramente envolve direito disponível e a autonomia da vontade do órgão diretor do agravado.

Como ressaltado pelo
decisum
, não há no contrato cláusula que vincule a rescisão à votação em Assembleia Geral de associados. Logo, ao menos em cognição sumária e não exauriente não se verifica que a substituição de representantes jurídicos do agravado possa causar qualquer dano irreparável a ambas as partes.

De qualquer maneira, o
pedido da autora, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada aqui.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021